Tribunal: TJDFT
Processo: 0725829-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725829-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: BVX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, PAULO HENRIQUE SILVA DAMASCENO, VALERIA DE FATIMA ABREU DAMASCENO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília proferida em cumprimento de sentença proposto contra BVX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME e outros. Na origem, após buscas infrutíferas por bens dos executados, o exequente requereu “a decretação da indisponibilidade dos bens e direitos dos Executados, através da Central de Indisponibilidade de Bens, a fim de dar prosseguimento à Execução”. O juízo indeferiu o pedido, com os seguintes fundamentos: 1) ausência de indícios de dilapidação patrimonial; 2) o sistema não é ferramenta para busca de bens. Em suas razões, o agravante sustenta: 1) o dever de colaboração processual; 2) a orientação do Código de Processo Civil de 2015- CPC/15, voltado à proteção do credor; 3) observância dos princípios da efetividade, razoável duração do processo e razoabilidade; 4) outras pesquisas já realizadas foram infrutíferas; 5) o ERIDF é restrito ao Distrito Federal; já a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) tem abrangência nacional. Acrescenta que há risco de dano grave, pois existe possibilidade de extinção do processo e arquivamento dos autos de forma indevida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, a reforma da decisão, para deferimento da pesquisa de bens dos executados no CNIB. Preparo recolhido (ID 37943238). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão da tutela antecipada recursal. Não há risco de dano. A indisponibilidade de bens é medida de natureza cautelar que visa impedir transferência do patrimônio do devedor, com fins de assegurar a futura satisfação do crédito. Ressalvadas disposições legais específicas, trata-se de medida excepcional, aplicável quando há justificável receio de dilapidação ou desvio do patrimônio pelo devedor, em prejuízo do credor. Conforme o art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), o pedido deve ser interpretado de acordo com o conjunto da postulação. Na hipótese, em que pese o requerimento de decretação de indisponibilidade no cumprimento de sentença, o exequente pretende utilizar o CNIB para pesquisa de bens. Diversas passagens da petição indicam a real intenção do credor. Assim – e nos termos do pedido recursa l–, o cerne da controvérsia reside em definir se o juízo deve realizar a busca de bens dos executados pelo sistema CNIB. Nesse cenário, o indeferimento do pedido pelo juízo não gera risco de extinção imediata do processo, porque o prazo de suspensão por ausência de bens começou a correr há menos de um mês. O tempo de tramitação do agravo é curto, o que torna muito improvável a ocorrência da prescrição intercorrente antes do julgamento de mérito. Por sua vez, o arquivamento dos autos no período de suspensão do processo, embora não previsto em lei, não causa danos ao exequente: basta a indicação de bens para o desarquivamento imediato e prosseguimento da execução. O contraditório é direito fundamental, previsto no art. 5o, LV, da Constituição Federal- CF. O seu diferimento é excepcional. Não é o caso: a demora de alguns meses para a realização de pesquisa cadastral não é justifica afastar o contraditório. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados, para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator